Tribunal: TJPA
Processo: 0810463-12.2025.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810463-12.2025.8.14.0006

APELANTE: GILBERTO RODRIGUES FERREIRA

APELADO: PARANA BANCO S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EXIGÊNCIA DE COMPARECIMENTO PESSOAL PARA RATIFICAÇÃO DE PROCURAÇÃO. EXCESSO DE FORMALISMO. AFASTAMENTO. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Gilberto Rodrigues Ferreira contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com repetição de indébito e danos morais, ajuizada em desfavor de Paraná Banco S/A, que foi extinta sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão do não comparecimento pessoal do autor ao cartório para confirmação de dados e regularidade da procuração judicial, conforme determinação do juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de comparecimento pessoal do autor ao cartório judicial configura vício processual capaz de justificar a extinção do feito sem resolução de mérito; (ii) estabelecer se a exigência judicial de comparecimento pessoal, com fundamento na prevenção à litigância predatória, encontra respaldo legal e foi adequadamente fundamentada no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência de comparecimento pessoal do autor para ratificar a procuração judicial, sem previsão legal específica, constitui formalismo excessivo e afronta o princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

A procuração "ad judicia", acompanhada de documentos pessoais do autor, goza de presunção de veracidade e é suficiente para o exercício da representação processual, nos termos dos arts. 104 e 105 do CPC e do art. 5º da Lei nº 8.906/94, não se exigindo ratificação presencial como condição de validade.

A aplicação genérica de medidas previstas para coibir litigância predatória, como as contidas na Recomendação CNJ nº 159/2024 e no Tema Repetitivo nº 1198 do STJ, exige fundamentação individualizada, com demonstração de indícios concretos de fraude ou abuso do direito de ação, o que não ocorreu no caso.

A extinção do feito sem resolução de mérito, nos moldes em que proferida, revela-se prematura, desproporcional e contrária à primazia da solução do mérito, conforme previsto no art. 4º do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A exigência de comparecimento pessoal da parte autora para ratificar a procuração judicial não encontra respaldo legal e configura excesso de formalismo.

A extinção do processo sem resolução do mérito, fundada exclusivamente na ausência de comparecimento pessoal, viola o princípio do acesso à justiça e da primazia da decisão de mérito.

A aplicação de medidas voltadas à prevenção da litigância predatória exige fundamentação concreta e individualizada, não sendo admitidas presunções genéricas de má-fé ou irregularidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, LIV e LV; CPC, arts. 4º, 76, 104, 105 e 485, IV; Lei nº 8.906/94, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula nº 297;
TJCE, Apelação Cível nº 02004085720248060055, Rel. Des. Francisco Bezerra Cavalcante, j. 05.11.2024;
TJCE, Apelação Cível nº 02002128620248060120, Rel. Desª. Maria de Fátima de Melo Loureiro, j. 24.07.2024.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0810463-12.2025.8.14.0006

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: GILBERTO RODRIGUES FERREIRA

APELADO: PARANÁ BANCO S/A

RELATORA:

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
GILBERTO RODRIGUES FERREIRA
em face de
PARANÁ BANCO S/A
, na
ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com repetição de indébito e danos morais
, ajuizada por
Gilberto Rodrigues Ferreira
contra
Paraná Banco S/A
, na qual o juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua decidiu
extinguir o processo sem resolução do mérito
, com base no art. 485, IV, do CPC, diante da ausência de comparecimento pessoal do autor para confirmação de dados e regularidade da procuração judicial.

Breve retrospecto:

Gilberto Rodrigues Ferreira ajuizou uma "Ação Declaratória de Inexistência de Débito, Cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais" contra o Paraná Banco S.A. Alegou ter sofrido descontos indevidos em seu benefício previdenciário (aposentadoria) referentes a um empréstimo que não contratou. Solicitou a declaração de inexistência do débito, a devolução em dobro dos valores descontados (totalizando R$ 1.181,32) e uma indenização por danos morais.

O juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA determinou que a parte autora comprovasse a regularidade de sua representação processual e comparecesse pessoalmente à secretaria para confirmar seus dados, sob pena de extinção do processo. A medida foi tomada para coibir a judicialização predatória.

A advogada do autor apresentou manifestação defendendo a inexistência de atuação predatória, a regularidade da representação e informou que orientaria seu cliente a comparecer em juízo.

Foi certificado que o autor não compareceu pessoalmente ao cartório conforme determinado.

O juízo de primeira instância extinguiu o processo sem resolução de mérito. A decisão foi fundamentada na ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo, uma vez que o autor, devidamente intimado, não compareceu para confirmar seus dados e validar a procuração.

Inconformado, o autor, GILBERTO RODRIGUES FERREIRA, interpôs apelação cível contra a sentença de extinção, alegando que a ausência de comparecimento pessoal para confirmar documentos e procuração não configura, por si só, ausência de pressuposto processual válido, tampouco justifica a extinção da ação. Alega que o advogado já estava regularmente constituído nos autos e que a exigência do juízo é um formalismo excessivo não previsto no ordenamento jurídico, em afronta ao princípio da primazia do julgamento do mérito (art. 4º do CPC).

Sustenta que a procuração possui presunção de validade, não havendo qualquer indício concreto de falsidade ou vício que justificasse a medida drástica. Argumenta ainda que o juiz não concedeu prazo para regularização da suposta falha na representação, como determina o art. 76 do CPC, violando os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Defende que a extinção do feito onera indevidamente o autor, obrigando-o a propor nova demanda, implicando desperdício de recursos públicos e prejuízo à efetividade da jurisdição. Aponta também que a medida judicial privilegia metas administrativas de produtividade (CNJ e Corregedoria) em detrimento do direito fundamental de acesso à justiça, e que a atuação do juízo foi desproporcional e carente de razoabilidade.

Reforça seus argumentos com vasta jurisprudência do TJPA e do STJ, indicando que, nos casos de extinção por abandono ou irregularidade na representação, é imprescindível a intimação pessoal da parte para suprir a falta, sob pena de nulidade. No caso concreto, tal providência não foi adotada, tornando a sentença nula.

Ao final, requer:

o conhecimento e provimento da presente apelação;

a anulação da sentença proferida;

o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito;

e o reconhecimento da validade da procuração e da representação processual já constante nos autos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade. Conheço, pois, da Apelação.

Da Relação de Consumo

Antes de enfrentar as teses levantadas pela apelante, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis:

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

A Desnecessidade de Comparecimento Pessoal como Pressuposto Processual: Excesso de Formalismo e Violação ao Acesso à Justiça

A decisão de extinguir o processo sem resolução de mérito, fundamentada exclusivamente na ausência de comparecimento pessoal do autor para confirmar dados e ratificar a procuração, representa um excesso de formalismo que não encontra amparo legal. Tal exigência, por carecer de respaldo normativo específico, configura verdadeira limitação indevida ao exercício do direito fundamental de ação, assegurado pelo texto constitucional (art. 5º, XXXV da CRFB/88).

Este preceito consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição — cláusula pétrea do ordenamento constitucional brasileiro —, garantindo a todos o pleno acesso à tutela jurisdicional e vedando, portanto, a criação de óbices processuais não contemplados por lei formal. Trata-se de uma salvaguarda essencial ao Estado Democrático de Direito, que não pode condicionar o exercício da jurisdição à satisfação de requisitos extralegais.

Sob o prisma legal e constitucional, a exigência de comparecimento pessoal carece de fundamento. O Artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, garante a inafastabilidade da jurisdição, impedindo que a lei — e, por extensão, decisões judiciais — exclua da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. O Código de Processo Civil, em seus artigos 104 e 105, estabelece que a procuração assinada é o instrumento hábil para formalizar e validar a representação processual, não havendo qualquer dispositivo que condicione essa validade a uma ratificação pessoal posterior perante a secretaria do juízo. Da mesma forma, o Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94) confere à procuração presunção de veracidade e autenticidade, legitimando a atuação do advogado.

Análise da Litigância Predatória e a Correta Aplicação das Orientações Superiores

Embora não se ignore a existência da Recomendação CNJ nº 159/2024 e a pertinência do Tema Repetitivo nº 1198 do Superior Tribunal de Justiça, que visam coibir a litigância predatória, a aplicação desses institutos deve ser criteriosa e contextualizada. A Recomendação nº 159/2024, de caráter orientativo, não detém força normativa para criar requisitos de admissibilidade processual, devendo sua aplicação observar os postulados da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, especialmente em demandas envolvendo pessoas hipossuficientes e verbas alimentares.

De igual forma, o Tema Repetitivo nº 1198 do STJ autoriza a exigência de demonstração de interesse de agir apenas de forma excepcional e mediante fundamentação específica que aponte indícios concretos de abuso, o que não ocorreu no presente caso, onde a decisão vergastada careceu de fundamentação individualizada, baseando-se em presunções genéricas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. FRACIONAMENTO DE DEMANDAS . EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 330, III, E 485, VI, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NÃO CONFIGURADA . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. PRECEDENTES TJCE. I . CASO EM EXAME Apelação Cível. Ação Anulatória De Débito C/C Indenização Por Danos Materiais E Morais. Contrato De Empréstimo Consignado Não Reconhecido. Extinção Do Processo Sem Resolução De Mérito Pelo Juízo De Origem . Alegada Falta De Interesse De Agir Por Fracionamento De Ações Similares. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Análise da possibilidade de extinção do processo sem resolução de mérito em razão do fracionamento de demandas ajuizadas para discutir contratos distintos de empréstimo consignado, com o mesmo réu, e se esse fato caracteriza falta de interesse processual ou conexão. III . RAZÕES DE DECIDIR O interesse processual da parte autora está presente, uma vez que cada ação discute contratos distintos, celebrados em momentos diferentes, o que impede a reunião dos processos por conexão. O fracionamento de demandas não caracteriza, por si só, abuso de direito de ação, nem ausência de interesse processual. Não há risco de decisões contraditórias, pois cada ação reflete relações jurídicas próprias e individuais. A decisão de primeiro grau viola o princípio da cooperação (art . 6º do CPC) e da inafastabilidade da tutela jurisdicional (art. 5º, xxxv, da CF). Restou configurado error in procedendo pelo juízo a quo. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença anulada por error in procedendo. Determinado o regular prosseguimento do feito na origem. Tese: o ajuizamento de ações independentes para discutir contratos de empréstimo consignado distintos não caracteriza litigância abusiva, nem ausência de interesse processual, não se justificando a extinção do processo sem julgamento de mérito . ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em conhecer e dar provimento ao Recurso, para anular a sentença de origem determinando o prosseguimento do feito, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, data da assinatura eletrônica DESEMBARGADOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE Relator

(TJ-CE - Apelação Cível: 02004085720248060055 Canindé, Relator.: FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 05/11/2024, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL . PRETENSÃO DE REFORMA. PRESENTES OS REQUISITOS DOS ARTS. 319 E 320 DO CPC. DETERMINAÇÃO PARA APRESENTAR DECLARAÇÃO DE PRÓPRIO PUNHO E COMPARECER EM JUÍZO PARA APRESENTAR DOCUMENTOS ORIGINAIS E RATIFICAR OS TERMOS DA PROCURAÇÃO . (Nº 01/2019/NUPOMEDE/CGJCE). DESNECESSIDADE. EXCESSO DE FORMALISMO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO ACESSO À JUSTIÇA E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. O presente recurso apelatório visa à reforma da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito com fundamento no art . 321 do CPC, por não ter a parte autora atendido a determinação de apresentar declaração de próprio punho sobre outros processos com mesmo pedido e causa de pedir, justificando o ajuizamento, junta-se os extratos da conta bancária e comparecer em juízo para apresentar seus documentos originais de identidade e comprovante de endereço, bem como para ratificar os termos da procuração e do pedido objeto da ação. 2. Os documentos indispensáveis para a propositura da ação não se confundem com documentos de prova documental. Tratando-se de Ação Declaratória de Nulidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, fundada em suposta contratação fraudulenta de empréstimo consignado, a autora anexou à petição inicial a procuração "ad judicia" (fl . 11), seu documento de identidade (fls. 12-13), comprovante de endereço (fl. 15) e histórico do empréstimo consignado (fls. 16-30) . Entende-se que esses documentos são plenamente aptos para demonstrar, em princípio, a existência da causa de pedir da ação, possibilitando o exercício do contraditório e da defesa ampla. 3. O fundamento para o indeferimento da inicial não se refere a um requisito essencial para o recebimento da demanda, uma vez que se trata de meio de prova. Apesar de estar presente nas recomendações do NUPOMEDE, a exigência do Magistrado Singular representa um excesso de formalismo que não está alinhado com os princípios do acesso à justiça e da inafastabilidade da jurisdição, conforme estabelecido no art . 5º, XXXV, da Constituição Federal de 1988, e com a primazia da solução de mérito. Acrescente-se que a parte autora está em posição vulnerável e tem direito à inversão do ônus da prova de acordo com as leis de proteção ao consumidor (art. 6º, VIII, do CDC). 4 . Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em conhecer do recurso interposto pela parte autora e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

(TJ-CE - Apelação Cível: 02002128620248060120 Marco, Relator.: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 24/07/2024, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 24/07/2024)

É imperioso destacar o contexto fático atual, onde é público e notório a ocorrência massiva de fraudes em empréstimos consignados junto ao INSS, muitas vezes facilitadas pela automatização e falta de transparência dos sistemas bancários. Diante desse cenário, não é razoável imputar ao consumidor — a parte vulnerável e vítima do sistema — a responsabilidade por falhas na prestação do serviço, exigindo-lhe esforços desproporcionais para simplesmente ter seu direito apreciado. A ausência de prova cabal da contratação válida faz presumir a inexistência de consentimento livre e informado, conforme exige a legislação consumerista.

No presente caso, a extinção do feito revela-se manifestamente ilegal e injusta. A decisão ignorou a validade da procuração apresentada, aplicou de forma abstrata e desproporcional as orientações sobre litigância predatória sem indicar elementos concretos de fraude, e violou o direito fundamental de acesso à justiça do autor, Sr. Gilberto Rodrigues Ferreira.

A anulação da sentença não visa incentivar aventuras jurídicas, mas garantir que o mérito da causa seja analisado, respeitando-se o devido processo legal e a boa-fé objetiva. Portanto, impõe-se a anulação da sentença objurgada e a remessa dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO, para anular a sentença objurgada e determinar a remessa dos autos ao juízo de 1º grau para o regular prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ou AGRAVO INTERNO fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC, considerando o Tema 1.201/STJ.

É como VOTO

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 27/11/2025